Tribunal: TJBA
Processo: 8074137-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074137-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA MACIEL ALVES Advogado(s): JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):IGOR MACEDO FACO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PLANO COLETIVO APÓS RESCISÃO CONTRATUAL DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRAZO DE EXTENSÃO LEGAL ESGOTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO INDEFINIDA. PORTABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual se pretendia a manutenção de cobertura assistencial em plano de saúde coletivo extinto em razão do desligamento da empresa empregadora, bem como o reconhecimento do direito à portabilidade sem novas carências e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise do direito à manutenção do vínculo assistencial após o término do prazo de extensão previsto no art. 30 da Lei n.º 9.656/98. 3. Verificação da possibilidade de portabilidade de carências e da eventual abusividade das condições impostas para contratação de novo plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A controvérsia recursal cinge-se sobre a possibilidade de a apelante, beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial extinto após o término do vínculo empregatício, manter-se vinculada à operadora apelada sob as mesmas condições anteriores, ainda que esgotado o prazo de prorrogação de seis meses assegurado pela Lei n.º 9.656/98. 5. A manutenção do ex-empregado no plano coletivo, prevista no art. 30 da referida lei, é de natureza transitória, condicionada ao pagamento integral das mensalidades e limitada ao prazo máximo de 24 meses, a depender do tempo de contribuição. No caso em exame, foi assegurada à apelante a prorrogação legal por seis meses, período que se exauriu em maio de 2023, inexistindo previsão legal ou contratual que obrigue a operadora a manter o vínculo após esse termo final. 6. A continuidade da assistência médica após o encerramento do prazo de manutenção depende da celebração de novo contrato, observadas as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em especial a Resolução Normativa n.º 438/2018, que disciplina a portabilidade de carências. Não se verifica, contudo, a demonstração, pela apelante, do cumprimento dos requisitos regulamentares, como o prazo mínimo de permanência, regularidade de pagamento e compatibilidade entre os planos. 7. A simples alegação de que a operadora teria alterado a data de ingresso no contrato anterior, sem que tal fato fosse comprovado por documentos idôneos, não é suficiente para reconhecer violação à boa-fé objetiva ou configurar prática abusiva. 8. Os elementos probatórios indicam que a extinção da relação contratual decorreu do encerramento do vínculo empregatício e da consequente cessação do plano coletivo empresarial, sem qualquer conduta ilícita imputável à operadora. 9. Também não procede a tese de que a recusa em manter a apelante nas mesmas condições do contrato anterior teria violado o princípio da continuidade do tratamento médico. 10. Embora o direito à saúde constitua garantia fundamental, sua concretização, no âmbito dos contratos privados de assistência médica, deve observar os limites legais e regulatórios que disciplinam a atuação das operadoras e o equilíbrio atuarial do sistema. 11. A lei não impõe às empresas o dever de custear indefinidamente a assistência de ex-empregados, tampouco de suprimir carências na hipótese de contratação de novo plano sem observância das normas da ANS. 12. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (art. 98, § 3.º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa. Tese de julgamento: "1. A manutenção de ex-empregado em plano de saúde coletivo, após o término do vínculo empregatício, é limitada ao prazo legal previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, inexistindo direito à prorrogação indefinida. 2. A ausência de comprovação dos requisitos regulamentares impede o reconhecimento do direito à portabilidade sem carência." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 30; CDC, arts. 6º, IV, 47 e 51; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1021378-32.2023.8.26.0602, Rel. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8074137-90.2023.8.05.0001, em que figura como apelante CLÁUDIA MACIEL ALVES, e, como apelada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23